Tribunal: STF
Processo: RE 1577093
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL POR POLICIAIS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, reconhecendo a ilicitude de provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial por equipe da Polícia Ambiental, absolveu o réu dos crimes ambientais imputados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pela declaração de nulidade das provas obtidas a partir de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, em contexto de suposta situação de flagrante delito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O Tribunal não fixou parâmetros rígidos para a demonstração dessas fundadas razões, exigindo apenas que a medida seja motivada em elementos concretos prévios à diligência e sujeita ao controle judicial posterior, em respeito à reserva de jurisdição e à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.



    Não se admite atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição ou em expressões genéricas como “atitude suspeita”, ausente justa causa objetiva que legitime a violação do domicílio.



    No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que os agentes ingressaram na propriedade do réu para averiguação ambiental sem autorização judicial ou consentimento do morador, inexistindo elementos concretos prévios que configurassem suspeita de flagrante delito. A vistoria, portanto, careceu de justa causa e violou a inviolabilidade domiciliar.



    Para infirmar tal conclusão e reconhecer fundadas razões para a busca seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    O precedente citado pelo recorrente (RE 1.448.763/RS, Rel. Min. André Mendonça) não se aplica ao caso, pois naquele havia detalhada demonstração de perseguição policial e avistamento de ilícitos, situação fática diversa da presente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.